Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709273-33.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CÍCERO FERREIRA DE LIMA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROVENTOS MILITARES. FORÇAS ARMADAS. REMUNERAÇÃO. CARGO CIVIL. PROFESSOR DISTRITAL. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO. ILEGALIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1. É vedada a acumulação de proventos oriundos da reserva militar com remunerações decorrentes do exercício de cargo público civil quando o ingresso neste último ocorreu após a publicação da Emenda Constitucional n. 20/1998. 2. A hipótese excepcional de acumulação de dois (2) cargos de professor prevista no art. 37, inc. XVI, alínea a, da Constituição Federal não se estende aos militares das Forças Armadas, uma vez que estes receberam regramento constitucional específico. 3. A Emenda Constitucional n. 77/2014 permitiu aos militares das Forças Armadas apenas a acumulação prevista no art. 37, inc. XVI, alínea c, da Constituição Federal. Impossível a interpretação extensiva da referida exceção visto que o constituinte não demonstrou essa intenção. 4. A tríplice cumulação de proventos da reserva militar remunerada com dois (2) cargos de professor, um deles ocupado mediante ingresso após a Emenda Constitucional n. 20/1998, é vedada pela Constituição Federal. 5. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 57 da Lei 6.880/1980, sustentando ser lícita a cumulação de proventos por ele pretendida. Assevera que vedações dispostas nos incisos do artigo 142, §3o, da Constituição Federal aplicam-se exclusivamente aos militares da ativa ou militares em atividade, circunstâncias ignoradas no julgado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 57 da Lei 6.880/1980, pois "é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficientes, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula 126 do STJ). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017